Tribunal: STF
Processo: ARE 1571313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, 2, II E VII, DO CP E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E EM PARTE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DAS DEFESAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DO ACUSADO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZOA QUO, QUANDO DA APURAÇÃO DAS CUSTAS FINAIS. ACUSADA JESSICA QUE POSTULA (1) A NÃO NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA PESSOAL, DA PERSONALIDADE, (2) DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMEE (3) A REDUÇÃO DA PENA POR CONTA DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, POIS A SENTENÇA NÃO NEGATIVOU TAIS VETORES DO ART. 59, CAPUT, DO CP, BEM COMO APLICOU A REDUÇÃO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA POR FORÇA DA CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IGUALMENTE, O ACUSADO HENRIQUE PUGNOU PELA DESCONSIDERAÇÃO DA SUPOSTA LIDERANÇA DO GRUPO, A QUAL TERIA ELEVADO A PENA-BASE PARA ALÉM DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUE A MAJORAÇÃO NÃO SE DEU POR CONTA DE TAL FATO, OU SEJA, NADA INFLUINDO NO AGRAVAMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. O PEDIDO QUE NÃO GERA QUALQUER BENEFÍCIO AO APELANTE NÃO DEVE SER CONHECIDO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0001066-15.2011.8.24.0057, REI. DES. MOACYR DE MORAES LIMA FILHO, J. EM 25/7/2017) ... (ACR N. 0300012-24.2019.8.24.0068, REI. DES. SIDNEY ELOY DALABRIDA, J. 27-2-2025) MÉRITO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A CORROBORAR A AUTORIA DELITIVA, TAIS COMO CONFISSÕES E OS PRÓPRIOS ACUSADOS NOMINANDO TODOS OS PARTICIPANTES NOS CRIMES, SENDO QUE EVENTUAL INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP, O QUE NÃO FOI O CASO, NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR NULIDADE. DESPROVIMENTO. 1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP, POIS, ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, FORAM LEVADOS EM CONTA OUTROS ELEMENTOS. (STF, HC N. 228.759 AGR, REI. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, J. 25-3-2024) RECURSO DO ACUSADO YURI QUE NEGOU PARTICIPAÇÃO NO CRIME E NÃO TER SIDO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR SUA COPARTICIPAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO REFERENTE AOS OUTROS ACUSADOS, QUE O COLOCARAM NAS CENAS DOS CRIMES, QUE É SUFICIENTE, O QUE FOI CORROBORADO PELOS POLICIAIS QUE OUVIRAM OS ACUSADOS. DESPROVIMENTO. A DÚVIDA QUE PROPENDE À ABSOLVIÇÃO É AQUELA INEXPUGNÁVEL CONQUISTADA A CERTEZA DA RESPONSABILIDADE PENAL DIANTE DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, INVIÁVEL FALAR NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO. (ACR N. 5001814-80.2021.8.24.0163, REI. DES. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, J. 9-6-2022) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL, BASTANDO O SIMPLES ENVOLVIMENTO DE MENORES NA PRÁTICA DELITIVA. FATO QUE, POR SI SÓ, CARACTERIZA O CRIME. SÚMULA N. 500 DO STJ. DESPROVIMENTO. QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES, IMPERIOSA, TAMBÉM, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DIFERENTEMENTE DO QUE ADUZEM AS DEFESAS, É DESNECESSÁRIA A PROVA DA EFETIVA E POSTERIOR CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). VALE DIZER, PARA A CONSUMAÇÃO DESSE CRIME, É IRRELEVANTE O PRÉVIO GRAU DE CORRUPÇÃO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE, BASTANDO QUE O AGENTE MAIOR PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL NA COMPANHIA DO INFANTE, FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO NA HIPÓTESE. NESSE SENTIDO, ALIÁS, A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 500) A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL. (STJ, ARESP N. 2.204.139, REI. MIN. DANIELA TEIXEIRA, J. 18-12-2024) ROUBOS CONSUMADOS. PRETENSÃO DE CRIME CONTINUADO E NÃO DE CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS FATOS CRIMINOSOS. NÃO ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DESPROVIMENTO. 3. NO CASO, DEVE SER AFASTADA A TESE DE CONTINUIDADE DE LI TI VA E MANTIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL, POIS A AUTORIDADE JULGADORA VERIFICOU A PRESENÇA PARCIAL DOS REQUISITOS OBJETIVOS, CONSISTENTES NA PRÁTICA DELITOS DA MESMA ESPÉCIE (ROUBOS), NA MESMA COMARCA, EM INTERVALO DE TEMPO PRÓXIMOS, NO ENTANTO, NÃO CONSTATOU A PRESENÇA DO REQUISITO SUBJETIVO, OU SEJA, A EXISTÊNCIA DA UNIDADE DE DESÍGNIO, QUE SERIA A DEMONSTRAÇÃO DE UM PROPÓSITO ÚNICO, JÁ NO INÍCIO DA EMPREITADA CRIMINOSA. (AGRG NO HC N. 915.943/SP, REI. MIN. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DES. CONVOCADO DO TJSP), J. 9-9-2024) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MENOR IDADE RELATIVA. ART. 65, I, DO CP. SENTENÇA QUE ASSIM O FEZ NA FASE INTERMEDIÁRIA E EM FRAÇÃO - 1/6 - CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PORÉM, IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. DESPROVIMENTO. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. ART. 59, CAPUT, DO CP. INVIABILIDADE. COMETIMENTO DOS CRIMES EM FACE DE MOTORISTA DE APLICATIVO EM SERVIÇO, TENDO-SE UTILIZADO DO SEU PRÓPRIO OFÍCIO PARA ALCANÇAR ÊXITO NA EMPREITADA DELITUOSA. DESPROVIMENTO. O VETOR CULPABILIDADE PODE SER NEGATIVADO EM CRIME PRATICADO CONTRA MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO, NO EXERCÍCIO DO SEU OFÍCIO, UTILIZANDO DA SUA PROFISSÃO PARA ATRAÍ- LO E PRATICAR O DELITO, O QUE, POR EVIDENTE, REVELA MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. ACUSADA JESSICA QUE PERSEGUE A SUBSTITUIÇÃO DA SUA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO OU CONCESSÃO DO SURSIS OU A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 11 ANOS QUE IMPEDE TAIS PROVIDÊNCIAS POR FORÇA DAS REGRAS PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTS. 44, I, 77, CAPUT E 33, 2, A, TODOS DO CP. DESPROVIMENTO. RECURSO DA ACUSADA JESSICA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO ACUSADO YURI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ACUSADO HENRIQUE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO ACUSADO VÍTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente